Tribunal: TJPA
Processo: 0808302-13.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0808302-13.2022.8.14.0401

APELANTE: ALESSANDRO CARDOSO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº. __________________________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N°:
0808302-12.2022.8.14.0401

COMARCA DE ORIGEM:
2ª VARA DOS CRIMES CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE BELÉM/PA

APELANTE:
ALESSANDRO CARDOSO DA SILVA

DEFENSORIA PÚBLICA:
DANIELLE SANTOS MAUÉS CARVALHO

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E CORRUPÇÃO DE MENORES (ARTIGOS 157, §2º, II, DO CÓDIGO PENAL E 244-B DO ECA).

1.
DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA OS CRIMES DE ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES
. NÃO ACOLHIMENTO
.

- AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS QUANTO AO CRIME DE ROUBO MAJORADO. DEPOIMENTO DA VÍTIMA SEGURO E AMPARADO NOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVAS, COMO DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA OCULAR E POLICIAIS MILITARES QUE REALIZARAM A PRISÃO DO ACUSADO. NO CRIME DE ROUBO, O DEPOIMENTO DA VÍTIMA, SEGURO E CORROBORADO PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA, POSSUI GRANDE RELEVÂNCIA, SENDO SUFICIENTE PARA EMBASAR DECRETO CONDENATÓRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA.

- NO QUE SE REFERE A TESE DEFENSIVA DE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVA CORRUPÇÃO DO MENOR DE IDADE, VALE DESTACAR QUE, EMBORA O ENUNCIADO Nº 500 DA SÚMULA DO STJ
(“A CONFIGURAÇÃO DO CRIME DO ART. 244-B DO ECA INDEPENDE DA PROVA DA EFETIVA CORRUPÇÃO DO MENOR, POR SE TRATAR DE DELITO FORMAL”)
NÃO POSSUA CARÁTER VINCULANTE, TAL ENTENDIMENTO JÁ RESTOU PACIFICADO NOS TRIBUNAIS PÁTRIOS, INCLUSIVE POR ESSA CORTE DE JUSTIÇA. DESTA FEITA, PARA OCORRÊNCIA DO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES BASTA QUE O AGENTE PRATIQUE A INFRAÇÃO PENAL ACOMPANHADO DE PESSOA MENOR DE DEZOITO ANOS DE IDADE, SENDO IRRELEVANTE A ANUÊNCIA DESTE NA EMPREITADA CRIMINOSA.

2. DA AUSÊNCIA DE CONSUMAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA TENTADA PARA O CRIME DE ROUBO MAJORADO.
NÃO ACOLHIMENTO.
É CONSABIDO QUE PARA QUE OCORRA A CONSUMAÇÃO DO CRIME DE ROUBO, DE ACORDO COM A TEORIA DA
AMOTIO
OU
APPREHENSIO
, BASTA A MERA INVERSÃO DA POSSE, SENDO IRRELEVANTE O FATO DE O AGENTE TER TIDO, OU NÃO, A POSSE MANSA E PACÍFICA DA
RES FURTIVA
. ASSIM, O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA JÁ PACIFICOU EM SUA JURISPRUDÊNCIA O ENTENDIMENTO ESPELHADO NA SÚMULA Nº 582 DO STJ NO SENTIDO DE QUE “CONSUMA-SE O CRIME DE ROUBO COM A INVERSÃO DA POSSE DO BEM MEDIANTE EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA, AINDA QUE POR BREVE TEMPO E EM SEGUIDA À PERSEGUIÇÃO IMEDIATA AO AGENTE E RECUPERAÇÃO DA COISA ROUBADA, SENDO PRESCINDÍVEL A POSSE MANSA E PACÍFICA OU DESVIGIADA.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, mantendo a pena do apelante em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 dias de reclusão no regime Semiaberto, além de 15 (quinze) dias-multa.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

25ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 05 de agosto de 2024 e término no dia 12 de agosto de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 12 de agosto de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ALESSANDRO CARDOSO DA SILVA
contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara de Crimes contra Crianças e Adolescentes de Belém/PA, que o condenou à pena definitiva de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime Semiaberto, pela prática do crime tipificado no artigo 157, §2º, II, do Código Penal e 244-B do ECA.

Na
denúncia
(fls. 170/175, ID nº 17528540), em resumo, o representante do Ministério Público narrou que, no dia 09/12/2022, os denunciados
ALESSANDRO CARDOSO DA SILVA, GEILSON CABRAL CARNEIRO e RENATO ASSUNÇÃO RAMOS, juntamente com o adolescente Paulo André Barata Brito, rumaram até a Travessa Mauriti, bairro do Marco, em frente da academia “FITBEL”, e abordaram a vítima Luiz Rodrigues da Cruz, a qual estava no seu carro, saindo do seu trabalho e adentraram no veículo do mesmo, anunciando um assalto, apontando-lhe os, simulacros de armas de fogo, que a vítima acreditava serem verdadeiras, levando-o dali como refém. Ocorre que, a professora LUANE TAYNÁ DOS REIS CUNHA viu a abordagem e seguiu em sua motocicleta aquele carro, fazendo sinal com os braços para que uma viatura que passava parasse, o que fora feito. Então, os policiais militares seguiram em perseguição dos mesmos, conseguindo abordá-los na Av. Pedro Miranda, quando um sinal de trânsito fechou.

Assim, o representante do
Parquet
pugnou pela condenação dos acusados
como incurso nas sanções punitivas do artigo 157, §2º, II, V e VII, do Código Penal e 244-B do ECA.

Na
sentença
(fls. 481/496, ID nº 17528837), a denúncia foi julgada parcialmente procedente, decidindo ainda que no pedido de instauração de incidente de insanidade mental, o ora apelante tinha plena capacidade mental, assim, foi condenado nas sanções dos artigos 157, §2º, II, do Código Penal e 244-B do ECA.

Em suas
razões recursais
(fls. 543/550,
ID nº 17528860
), a Defesa postulou pela
absolvição por insuficiência de provas para ambos os crimes, fundamentado no artigo 386, VII, do CPP, subsidiariamente pelo reconhecimento da tentativa.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 565/573,
ID nº 17535834
), o representante do Ministério Público opinou pelo
conhecimento
e total
improvimento
do recurso interposto, mantendo-se
in totum
a decisão guerreada.

Nesta
Instância Superior
(fls. 578/583,
ID nº 19619724
), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, através do Procurador Marcos Antônio Ferreira das Neves se manifestou pelo
conhecimento e improvimento
do recurso.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

1. DA
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
PARA OS CRIMES DE ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES
.

Requer a defesa a absolvição por insuficiência de provas para ambos os crimes, ao argumento de que as provas produzidas durante a instrução processual são extremamente frágeis, apoiadas unicamente nos depoimentos dos policiais, não sendo aptas para sustentar um decreto condenatório.

Inicialmente quanto ao crime de roubo majorado, adianto que, apesar dos argumentos trazidos pela defesa, restou configurado, pelas provas trazidas aos autos, que o apelante praticou a conduta descrita na denúncia, não sendo a tese defensiva suficiente a desconstruir os testemunhos colhidos durante a fase investigativa e corroborados perante o Juízo.

A
materialidade

está devidamente comprovada
no auto de prisão em flagrante (ID nº 17528521), no Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (fl. 32, ID nº 17528521) e nas demais provas orais colhidas em sede policial quanto judicial. A
autoria
também é certa e foi corroborada pelos depoimentos colhidos em sede judicial.

Em juízo, a vítima
LUIZ RODRIGUES DA CRUZ
, disse que
por volta das oito ou nove horas da noite, que estava saindo da academia e ia pegar seu carro, que foi abordado por quatro suspeitos e na hora que eu abri a porta do meu carro me abordaram com uma arma de fogo, mandado eu passar tudo que eu tinha de valor, que deu a sua chave que eles pediram e seu cartão e logo em seguida eles pediram para eu entrar dentro do carro, que entrei do lado do passageiro, que entrou dois na frente e dois atrás comigo, que eles seguiram caminho, falando que iam roubar em outros locais e iam usar o carro, que disseram para eu ficar calado e de cabeça baixa, que ficou no colo de um deles que segurava a arma em sua cabeça, que eles seguiram caminho falando que iam assaltar e depois lhe deixar com o carro, que ficaram rodando pela Pedro Miranda, que sua amiga que estava fechando a academia verificou o que estava ocorrendo, seguiu o carro e conseguiu contactar a polícia, que eles perceberam a polícia e ficaram tentando fugir, que em seguida a polícia cercou eles ali na Pedro Miranda com a Angustura se não se engana, que a polícia abordou o carro mandou todo mundo descer do carro e nós descemos, que não conhecia nenhum deles, que reconheceu os quatro, que estavam com rosto descoberto, que um deles estava com uma arma apontada para sua cabeça e depois da abordagem policial soube que tinha mais uma arma, que depois soube se tratar de um simulacro, que mandaram o depoente ficar quieto senão iam lhe dar um tiro, que ameaçavam lhe bater, que pedia calma para eles, que queria sair o mais rápido possível da situação, que não houve troca de tiros na hora da abordagem policial, que estavam na Pedro Miranda e o carro foi cercado por carros da polícia, que a polícia mandou todos saírem do carro, que ainda ficou um no carro apontando a arma para o depoente, que pediu calma para ele, que queria avisar o policial que tinha uma vítima ainda no carro, que logo depois desceram do carro o depoente e o acusado, que acha que ficou em poder deles por volta de 20 a 30 minutos, que no carro eles pediram seus pertences, que pegaram sua carteira com cartão, que ficaram revistando todo o carro, que não tinha nada no carro, que não teve prejuízo material, que não houve agressão física, que a única testemunha é sua amiga que seguiu o carro com a moto, que não se recorda se tem filmagem na frente de onde ocorreu o assalto, que pegaram sua carteira e sacola com suplementos, que lhe passaram pelo banco de trás e lhe ameaçaram com revolver, que as armas lhe informaram que foi simulacro, que até a polícia chegar demorou uns 20 a 30 minutos, que sua amiga acompanhou pela moto o seu carro, que eles falaram que queriam seu carro para fazer outros assaltos com o depoente como refém.

Toda prova tem valor relativo e deve ser sopesada, visto o princípio da persuasão racional do Juiz. Portanto, não se pode excluir tão somente pela condição de vítima, sendo indispensável à análise das circunstâncias objetivas do fato para averiguar-se sua validade.

Para a avaliação completa do testemunho não basta considerar aquelas condições pessoais que, mesmo fazendo abstração do depoimento concreto, fazem pensar que a testemunha se engana, ou queira enganar; isto basta, unicamente, do ponto de vista da avaliação subjetiva. Mas, o testemunho, para ser bem avaliado, deve também ser considerado na sua forma e no seu conteúdo. A quem recebe o diminuem o valor probatório do testemunho, segue-se que cumpre considerá-las também, para bem avaliá-lo; quer dizer, cumpre considerar as exterioridades nas quais, ou com as quais se desenvolve o testemunho. Por tais motivos, a declaração de vítima só deve ser vista com reservas quando verificar-se a existência de incongruências.

No caso dos autos, não se vislumbra incongruências, tanto que a declaração de vítima se mostra segura e sem vislumbres de sofrer qualquer desvirtuamento em face da comoção do crime ou eventual interesse em prejudicar a pessoa acusada.

Em crimes de roubo e furto, usualmente praticados de forma clandestina, a palavra da vítima mostra-se altamente relevante, uma vez que na maioria dos casos é a única prova de autoria.

Nesse sentido:

ROUBO – materialidade – auto de apreensão e prova oral que indica a subtração mediante grave ameaça. ROUBO – autoria – RÉU LUCAS - depoimento de policiais confirmando a abordagem do réu em veículo utilizado pelos roubadores – apreensão em poder dos apelantes das chaves do veículo subtraído da vítima Gilvânio – reconhecimento do acusado Lucas pela vítima - de rigor a condenação do réu. ROUBO - autoria - RÉU GLEISON – confissão do réu em sintonia com o restante da prova coligida – de rigor é a condenação do réu CONSUMAÇÃO – roubo – inversão da posse dos bens subtraídos CONCURSO DE AGENTES – indicação pela prova oral – validade – desnecessidade de que todos pratiquem os mesmos atos. ARMA DE FOGO – indicação pela prova oral – apreensão – laudo que atesta a eficácia da arma. RECEPTAÇÃO – materialidade – prova do pressuposto, ser o bem produto de crime – res apreendida com terceiro não provado ser o autor do crime precedente. RECEPTAÇÃO – autoria – demonstrada a posse do bem pelo depoimento de policiais e pelo interrogatório dos réus – a apreensão do bem com o acusado inverte o ônus de prova e impõe à defesa demonstrar posse de boa-fé sob pena de ter-se por provada a autoria – inteligência do art. 156 do CPP. TIPO SUBJETIVO – réus que se valiam do veículo de origem ilícita para a prática de roubo – de rigor a condenação. PENA - ROUBO - maior reprovabilidade da conduta - base em 1/6 acima do mínimo legal - mantença – presente a agravante da reincidência para os dois réus – exasperação da pena em 1/6 para o réu Lucas - aumento da pena em 1/5 para o acusado Gleison porque presente três condenações definitivas e porque compensada a agravante da reincidência com a atenuante da confissão – presente as majorantes – aumento da pena em 2/3 – o que se mantém ante a inércia ministerial - PENA - RECEPTAÇÃO - base no mínimo legal – base em 1/6 acima do mínimo legal - mantença – presente a agravante da reincidência para os dois réus – exasperação da pena em 1/6 para o réu Lucas - aumento da pena em 1/5 para o acusado Gleison porque presente três condenações definitivas e porque compensada a agravante da reincidência com a atenuante da confissão - ausentes causas de aumento e diminuição de pena - concurso material entre os crimes de roubo e de receptação - soma das penas. REGIME - fechado - mantença - alta reprovabilidade da conduta e quantum de pena - regime mais brando - impossibilidade - improvimento ao apelo dos réus.
(TJ-SP - APR: 15204250320228260228 São Paulo, Relator: Mens de Mello, Data de Julgamento: 20/07/2023, 7ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 20/07/2023).

E ainda, em juízo, a testemunha
LUANE THAYNA DOS REIS CUNHA
, respondeu que trabalhava com a vítima, que próximo do horário de fechar a academia eu e mais um funcionário o recepcionista, saíram para colocar a grande de proteção na porta da academia, que nesse momento a vítima saiu para ir no carro dele pegar alguma coisa, que aí olharam em direção ao carro dele e perceberam uma movimentação estranha, que chegaram mais próximo e viram duas pessoas entrando no carro dele e ele não estava mais fora, que imaginou que seria um assalto e que eles poderiam estar levando ele, que nesse momento voltou para academia, pegou a chave da moto, que foi o momento que eles saíram também e foi atrás deles na moto, que eles foram fazendo um percurso ali por perto e quando chegou na Senador Lemos com a Dr. Freitas avistou uma viatura na outra esquina e começou a buzinar e sinalizar para eles de que estava ocorrendo um assalto para eles irem atrás, que como parou no meio da rua eles perceberam, mas continuou indo atrás do carro, que a viatura conseguiu lhe alcançar e relatou que estava tendo um assalto com refém e eles começaram a acompanhar, que começou a perseguição, que quando chegou na Pedro Miranda com a Angustura fizeram um cerco no carro e os policias pediram que todos descessem do carro, que viu que tinham quatro pessoas assaltando e mais o Luiz, que os policiais fizeram os procedimentos, que chegou a reconhecer os acusados na delegacia, que que tinha um adolescente.

No mesmo sentido são os depoimentos dos policiais militares que realizaram a detenção dos acusados. Em juízo a testemunha
Moises Mendes da Silva,
relatou que estava de serviço quando na Senador Lemos com a Dr. Freitas, que eram umas 20 ou 21h, quando nos procurou uma jovem relatando que tinha sido vítima de assalto e o amigo dela tinha sido levado no veículo, que o carro tinha acabado de passar pela gente, que se deslocaram e seguiram o carro, que fizeram o acompanhamento, que avisaram via rádio e pediram apoio para fazer o cerco, que em certo momento pela Pedro Miranda eles pararam o veículo e se entregaram, que foi encontrado simulacro com eles, que não conhecia eles de outras ocorrências, que não escutou eles falarem nada no momento da abordagem, que soube na delegacia que um deles era adolescente.

O policial militar
Tiago Santiago Oliveira
, disse que estava na viatura, aí seus colegas lhe chamaram para ir lá na frente pois tinha uma moça pedindo ajuda, que populares também estavam sinalizando, que atravessaram a rua e a população falou de uma moça que estava em uma Bis pedindo ajuda, que mais na frente encontraram ela e ela afirmou que estava acompanhando um veículo Palio Prata, que tinham roubado o professor dela, que os quatro elementos estavam com ele no carro, que imediatamente fizeram o acompanhamento, chamaram o CIOP, que pediram apoio, que na perseguição estava congestionado, que quando chegou a viatura já estava lá, que mandaram eles saírem do veículo, que os quatro elementos saíram tranquilamente e a vítima também, que abordou a vítima, que a moça chegou lá e disse que ele era a vítima também, que pediu documentos para comprovar, que reconhece os presos aqui presentes como as pessoas aqui presentes, que tinha um adolescente também.

Já a testemunha de acusação, o policial militar
Alex Almo Santos de Castro
, respondeu que estavam na Senador Lemos esquina com a Dr. Freitas, que uma moça se aproximou pedindo ajuda, que ela falou que um amigo estava dentro do veículo com refém de quatro meliantes, que fizeram o acompanhamento e solicitaram apoio pelo rádio, que interceptaram eles na Angustura, que todos saíram do carro, que mandaram todos deitarem no chão, que depois de identificarem a vítima ela levantou, que eles deixaram o simulacro dentro do carro, que pegaram e conduziram para a delegacia, que soube que um deles era adolescente, que tudo foi conduzido para delegacia, que não teve contato com a vítima, que reconhece os acusados aqui presentes, como autores do delito, que soube que um deles era adolescente, que os objetos da vítima foram conduzidos para delegacia, que não teve contato com a vítima, que reconhece os acusados aqui presentes, como as pessoas que efetuou as prisões.

Impende ressaltar que os depoimentos prestados pela vítima,

testemunha e policiais militares tanto em fase investigativa quanto judicial, se mantiveram coerentes e coesos, todos confirmam os termos da denúncia, ou seja, que o ora apelante na companhia de outros acusados adentrou no veículo da vítima com o intuito de praticar roubos, fazendo-lhe de refém, não havendo que se falar em ausência de provas, pois, conforme a vasta jurisprudência, a palavra da vítima, nos crimes contra o patrimônio, assume especial relevância.

O acusado
ALESSANDRO CARDOSO DA SILVA,
ao ser ouvido em juízo, confirmou a autoria do crime, dizendo que
no dia dos fatos estava passando na esquina e eles me convidaram para praticar o assalto, que os outros acusados e o adolescente se conheciam, que estava ciente de que iria acontecer um assalto, quando eles me chamaram, que eles mostraram a arma para mim, que foi o de menor que estava com a arma, que eu sabia dirigir, que eles me abordaram e disseram que eu iria dirigir e eles iam com a vítima atrás, que o Renato e o adolescente que abordaram a vítima, que a vítima ficou no banco de trás e eu fui dirigindo, que eles não me deram um endereço específico para ir, que só disseram que íamos rodar a cidade, que acredita que ficamos rodando uma meia hora ou mais, que a vítima ficou no banco de trás, que os dois estavam armados no banco de trás, que não pegamos nada do motorista, que eu só estava dirigindo e não vi o que acontecia atrás, que depois fomos abordados pela polícia, que eu não estava bêbado e nem usando drogas, que me arrependo desse fato.

Assim, tenho que andou bem o juízo
a quo
ao reconhecer que o apelante concorreu para a infração penal de roubo majorado pelo concurso de agentes, bem como para o fato de não existirem circunstâncias que excluam o crime nem o isentem de pena, estando o entendimento exarado na sentença em consonância com o entendimento jurisprudencial, senão vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - PALAVRA DAS VÍTIMAS - CONCURSO DE PESSOAS - COMPROVAÇÃO.
A palavra das vítimas assume especial relevância em crimes patrimoniais, sobretudo quando se mostram coerentes e harmônicos entre si e com as demais provas coligidas aos autos.

Comprovado que o agente agiu em conjunto com mais indivíduos não identificados para a prática do crime de roubo, mediante inegável liame psicológico, não há que se falar em inocorrência de concurso de pessoas. (TJ-MG - APR: 10000212438121001 MG, Relator: Anacleto Rodrigues, Data de Julgamento: 17/03/2022, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/03/2022).
(
GRIFEI
).

Os argumentos da defesa, quando servem para descaracterizar um fato alegado pela acusação, devem necessariamente ser provados durante a instrução criminal e nesse caso a defesa não se desincumbiu de provar absolutamente nada em favor do apelante, não tendo apresentado nenhuma testemunha ou fato que comprovasse sua inocência, restando a tese de ausência de provas isolada nos autos e sem amparo, razão pela qual não há como se absolver o recorrente, nos moldes da fundamentação supra.

Quanto à alegação de absolvição
de reforma da sentença condenatória, com a consequente absolvição do apelante quanto ao crime de
corrupção de menores
, diante da inexistência de provas suficientes de
efetivo constrangimento ou facilitação para que o adolescente cometesse qualquer ato delituoso. Adianto que não acolho o ora pedido.

O crime de corrupção de menores é crime formal, bastando, para sua configuração, que o agente esteja corrompendo ou facilitando a corrupção da criança ou do adolescente, praticando juntamente com ele infração penal, ou induzindo-o a praticá-la. É o que dita o enunciado da súmula 500 do STJ:

A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.

Ressalto que o artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente visa proteger a integridade moral do adolescente, porquanto sua personalidade ainda está em formação, e, portanto, facilmente influenciável por fatores externos e, o seu envolvimento com imputáveis na prática de delitos, por si só, é uma ameaça ao seu desenvolvimento moral.

Deve-se, assim, dar maior proteção à pessoa menor de idade, impedindo a sua corrupção e, para isto, é preciso aplicar a norma prevista no art. 244-B do ECA, que, para sua tipificação, basta que venha o autor a corromper a criança ou adolescente, praticando com ele infração penal, ou induzindo-o a praticá-la, independentemente de qualquer resultado naturalístico, sendo, portanto, crime formal, pouco importando se o menor já era corrompido.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E COERENTE
. Comprovadas a materialidade e autoria dos crimes de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e de corrupção de menores, a condenação do réu é medida que se impõe. O crime de corrupção de menores é crime formal, configurando-se independente de comprovação de que o adolescente tenha efetivamente sido corrompido ou que já era corrompido, porquanto visa proteger a personalidade da menor de idade, que ainda está em formação. (...)
(TJ-MG - APR: 10145203502052001 Juiz de Fora, Relator: Valéria Rodrigues Queiroz, Data de Julgamento: 15/09/2021, Câmaras Criminais / 4ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 22/09/2021).

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, INCISO II, CP). ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B, DA LEI 8.069/90). ABSOLVIÇÃO. NÃO COMPROVADA A EFETIVA CORRUPÇÃO DO MENOR. IMPROCEDENTE. CRIME FORMAL. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. ADVOGADO DATIVO NOMEADO. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO IMPROVIDO.
1. É impossível a absolvição do Apelante, tendo em vista que as provas dos autos não deixam dúvidas acerca da autoria e materialidade dos crimes de roubo e de corrupção de menores, assim como em relação a majorante do concurso de pessoas. 2. O crime de corrupção de menores é um crime formal, ou seja, não depende de prova da efetiva corrupção dos valores do menor. Basta que o sujeito pratique um crime juntamente com um menor, como no caso dos autos, para que se considere consumado o crime do art. 244-B da Lei 8.069/90. (...)
(TJ-ES - APR: 00155171420148080048, Relator: HELIMAR PINTO, Data de Julgamento: 02/02/2022, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/02/2022).

Dessa forma, no que se refere a tese defensiva de ausência de comprovação de efetiva corrupção do menor de idade, vale dest
acar que, embora o Enunciado nº 500 da Súmula do STJ -
A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal,
não possua caráter vinculante, tal entendimento já restou pacificado nos tribunais pátrios, inclusive por essa Corte de Justiça. Assim, para ocorrência do delito de corrupção de menores basta que o agente pratique a infração penal acompanhado de pessoa menor de dezoito (18) anos de idade, sendo irrelevante a anuência deste na empreitada criminosa.

A propósito, restou comprovando a idade do adolescente (nascido em 13/10/2006), conforme documento acostado aos autos (fl. 59, ID nº 17528521).

E ainda, em juízo, o próprio menor
confirmou sua participação na empreitada criminosa, dizendo que foi só esse assalto mesmo do carro na frente da academia, que não ocorreram outros assaltos antes, que uns 10 minutos depois a polícia apareceu e começou a perseguição, que estavam no assalto o depoente e mais três adultos, o Alessandro, o Renato e o Geilson, que todos são maiores de idade, que estavam armados com simulacro, que tinham dois simulacros, que quem portava o simulacro era o Renato, que um estava na cintura e outro na mão dele, que quem anunciou o assalto foram os quatro, que depois que anunciaram o assalto obrigaram a vítima a entrar no carro também, que uns cinco minutos quando olharam para atrás já viram a perseguição, que queriam o motorista para sua proteção, que se alguma coisa desse errado ele era nossa proteção, que ele seria refém, que logo pararam e se entregaram quando a polícia interceptou, que não chegaram a usar a vítima como proteção, que os policiais mandaram descer do carro e nós descemos, que não sabiam o iriam fazer com o carro, que iriam guardar o carro, que todos os maiores foram presos, que se conhecem da rua, que moram na mesma rua.

Logo, o pedido de absolvição do apelante não merece prosperar, posto que ficou sobejamente demonstrada a responsabilidade penal do apelante pelo crime de corrupção de menores.

2. DA AUSÊNCIA DE CONSUMAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA TENTADA.

A Defesa busca desqualificar o delito de roubo consumado para tentado, a pretexto da inexistência da posse mansa dos objetos subtraídos.

Sem razão.

De acordo com o entendimento jurisprudencial majoritário, aplica-se a Teoria da
Amotio
ou
Aprehensio
, segundo a qual consuma-se o delito no momento em que o agente se torna possuidor do bem subtraído, sendo prescindível que a
res furtiva
saia da esfera de vigilância da vítima ou que ocorra posse mansa e pacífica sobre ela.

A questão, inclusive, restou pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia n. 1.499.050/RJ.

Na oportunidade, foi definida a seguinte tese (tema 916 do STJ) que, posteriormente, foi transformada na Súmula 582 do STJ:
"Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada."

Ainda, nessa perspectiva, ao tratar do momento consumativo do roubo, Julio Fabbrini Mirabete e Renato N. Fabbrini esclarecem que "
não há incompatibilidade entre a prisão em flagrante e o crime do roubo consumado, quando o agente é encontrado, após diligências, logo depois do fato, com a coisa subtraída. Também deve ser reconhecida a consumação ainda que o agente tenha sido seguido ou perseguido e preso em flagrante delito. É irrelevante a circunstância de não se ter locupletado o agente com a coisa roubada
." (In. Mirabete, Júlio Fabbrini e Renato N. Fabbrini. Manual de Direito Penal, v. 2., Parte Especial. São Paulo: Atlas, 2014, p. 223).

Nesse sentido:

APELAÇÃO. ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FORMA TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DA POSSE DO BEM. RETOMADA POSTERIOR. IRRELEVÂNCIA. MOMENTO DA CONSUMAÇÃO. TEORIA DA AMOTIO (APPREHENSIO). SÚMULA 582 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO
. 1. Conforme o entendimento jurisprudencial majoritário, aplica-se a teoria da Amotio ou Aprehensio, pela qual entende-se que a consumação do delito de roubo ocorre no momento em que o agente se torna possuidor do bem subtraído, sendo prescindível que a res saia da esfera de vigilância da vítima ou que se dê a posse mansa e pacífica sobre ela. 2. Demonstrado no conjunto probatório que o acusado percorreu todo o iter criminis, descabida a tese de desclassificação do delito de roubo consumado para tentado, ainda que a inversão da posse do bem subtraído, tenha se dado por breve período. Súmula 582 do STJ. Precedentes. 3. Recurso conhecido e desprovido.
(TJ-DF 07043453320238070020 1741452, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Data de Julgamento: 09/08/2023, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: 19/08/2023).

Ante o exposto,
conheço do presente recurso e, no mérito, nego
provimento à pretensão recursal, mantendo a pena definitiva do apelante em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em
regime Semiaberto, além de 15 (quinze) dias-multa
.

É como voto
.

Belém, 13/08/2024